Tribunal: TJSP
Processo: 1100637-40.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2021.0000050403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1100637-40.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS.COM), é
embargado GUERREIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100637-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 34754
2
Embargos de Declaração no 1100637-40.2017.8.26.0100/50000
Apelada/Embargante:
B2W COMPANHIA DIGITAL
Apelante/Embargada:
GUERREIRO
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA
MM.a Juíza de Direito: Tatiana Federighi Saba
Comarca de São Paulo – 6a Vara Cível
Voto no 34754
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e
obscuridade. Inocorrência. Expressa fundamentação de que, a luz
da legislação aplicável e das cláusulas contratuais vinculantes
entre as partes, o crédito buscado pela Apelada deveria se
submeter à recuperação judicial da Apelante. Mero inconformismo
com as razões de decidir do v. acórdão prolatado. RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELADA NÃO
PROVIDO.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra v. acórdão proferido pela C. 28a Câmara de Direito Privado, com voto
condutor desta Relatora (e-fls. 289/301, apenso), no julgamento do recurso de
apelação (e-fls. 235/250, apenso) interposto nos autos de “ação de cobrança”
ajuizada por B2W COMPANHIA DIGITAL contra GUERREIRO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, que deu parcial provimento
ao recurso de apelação da ora Embargada, por votação unânime.
A Apelada opôs os presentes embargos (e-fls.
01/04), afirmando a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, quanto às
cláusulas contratuais que disciplinavam a constituição de crédito entre as partes e
quanto à ausência de prova de inclusão dos créditos buscados pela Embargante
nos presentes autos em plano de recuperação judicial da Embargada.
É o relatório sucinto.
Pois bem. Os embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100637-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 34754
3
constituem um recurso colocado à disposição de qualquer das partes para
completar ou esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando
contradições ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Acontece que, na hipótese dos autos, não houve qualquer espécie de vício no v.
acórdão prolatado, sanável por meio de embargos de declaração.
Logo, para rejeitar o presente recurso,
observe-se o teor do v. acórdão embargado (e-fls. 291/300, apenso):
“Trata-se de recurso de apelação contra sentença que
julgou procedente a ação de cobrança ajuizada (fls. 01/10).
Segundo narrado pela Autora, foi celebrado entre as
partes contrato de fabricação e fornecimento de produtos e outras avenças, cujo objeto era a
produção, fornecimento, acondicionamento e entrega de mercadorias têxteis pela Ré, compradas
pela Autora. Ao final, eram sacadas duplicatas a serem pagas pela Autora. No mais, ficou acordado
que a Autora receberia mensalmente o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do total faturado no
período de Verba de Propaganda Cooperada “VPC” e o valor correspondente a 3% (três por cento)
do montante faturado em ações promocionais, a serem pagos mediante descontos nas duplicatas.
Após o encerramento da realização dos saques de duplicata pela Ré, diversos destes valores não
foram pagos à Autora, motivo pelo qual ingressou com a presente ação. Por fim, ressaltou que o
crédito não estaria sujeito à recuperação judicial da Ré, uma vez que os aceites das duplicatas são
posteriores ao referido pedido recuperacional, formulado em 10 de dezembro de 2015.
Foi juntada planilha atualizada do débito (fls. 11), cópia
do contrato (fls. 25/35), cópias das cartas contrato de rateio e troca de mensagens de e-mail
referentes a estes documentos (fls. 36/74).
Por sua vez, a Ré alegou, em síntese, que o crédito
pleiteado está sujeito a sua recuperação judicial, posto que o contrato de prestação de serviços foi
firmado em data anterior ao pedido de recuperação, não obstante as notas fiscais terem vencido
apenas em momento posterior (fls. 89/104). Requereu a produção de prova pericial, a fim de se
apurar os cálculos apresentados pela Autora, para que fosse verificada a concordância com o
contratado, bem como a existência de lucro no período indicado que geraria a emissão das
mencionadas duplicatas.
A Ré colacionou a cópia dos autos de sua recuperação
judicial (fls. 114/186).
Houve réplica (fls. 190/197).
Em indicação de provas, a Ré pleiteou a produção de
prova pericial, para se aferir os cálculos apresentados pela Autora, diante da possibilidade de
cobrança de juros abusivos e irregularidades (fls. 203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100637-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 34754
4
A MMa. Juíza “a quo”, por sua vez, julgou
antecipadamente o feito, pela procedência da ação.
Consignou que “O processo comporta julgamento
antecipado, uma vez que se refere a matéria exclusivamente de direito, sendo desnecessária a
produção de outras provas (art. 355, I, do CPC). Com efeito, a prova documental existente é
suficiente para o julgamento da lide, tornando-se despicienda qualquer prova testemunhal ou
pericial. Nesse passo, a jurisprudência tem reconhecido ser cabível perfeitamente o julgamento
antecipado, assinalando: [...] As preliminares de falta de interesse de agir e de impossibilidade
jurídica do pedido se confundem com o mérito e com ele serão analisadas. A controvérsia entre as
partes diz respeito à sujeição (ou não) do crédito da parte autora aos efeitos da recuperação judicial.
Não há controvérsia quanto à existência e montante da dívida. Estabelece o artigo 49 da Lei no
11.101/2005 que: "Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data
do pedido, ainda que não vencidos E ainda, nos termos do art. 59 da mesma lei. Art. 59. O plano de
recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos
os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta
Lei (grifos nossos). A contrario sensu, não estão sujeitos à recuperação e aos efeitos da novação os
créditos constituídos após a data em que protocolado o pedido de recuperação judicial. No presente
caso, a recuperação judicial foi distribuída em 10/12/2015 (fls. 08). Decretada a recuperação, foi
deferida a suspensão das ações por 180 dias, prazo esse prorrogado por mais 180 dias por meio de
decisão proferida em novembro de 2017. Por sua vez, verifico que o crédito em tela foi constituído
tão somente a partir da data em que a obrigação se tornou exigível (passível de pagamento), sendo
irrelevante, portanto, a data em que firmado o contrato entre as partes. Em outras palavras, somente
depois do aceite da parte requerida, em janeiro de 2016, que se tornaram exigíveis as cobranças,
que se deram por meio de "carta contrato de rateio" emitidas no mesmo mês, conforme se
depreende dos documentos juntados pela parte autora (fls. 11/74). Portanto, tendo o crédito sido
constituído em data posterior ao pedido de recuperação, não há que se falar em sua sujeição aos
efeitos da recuperação judicial. [...] Cumpre enfatizar que a requerida sequer logrou demonstrar que
o crédito da autora foi efetivamente incluído no plano de recuperação judicial, deixando de trazer aos
autos qualquer documento nesse sentido. Assim, mais um motivo para não se falar em novação do
crédito ora pretendido. No mais, verifico que, em sua contestação, a parte requerida não se insurgiu
quanto à existência e o montante dos valores cobrados, não se desincumbindo do ônus de
impugnação especificada previsto no art. 341 do CPC, a saber: [...] Assim, dispensável a perícia
técnica para o fim de se apurar a correção do montante cobrado, que deve ser presumido como
verdadeiro.".” (destacado).
A nulidade suscitada pela Ré não merece acolhimento.
Em relação ao cerceamento de defesa, vê-se que, no
caso em tela, era prescindível a produção de provas, uma vez que os documentos acostados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100637-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 34754
5
autos foram suficientes para decidir a lide.
Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça "presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e
não mera faculdade, assim proceder" (REsp. 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4a Turma, j.
14.8.90, V.U., DJU 17.9.90, p. 9.513).
Como é sabido, o destinatário da prova é o juiz, pois a
ele compete, dentro do princípio da livre admissibilidade das provas, determinar aquelas necessárias
à formação do seu livre convencimento motivado no julgamento da causa.
Assim, diante dos princípios da livre admissibilidade da
prova e do livre convencimento do juiz (CPC/2015, arts. 370 e 371), não cabe qualquer interferência
na livre convicção do magistrado, que deve prevalecer, inexistindo ilegalidade ou
inconstitucionalidade no julgamento do feito após a formação do convencimento do juízo, no sentido
de prestar a tutela jurisdicional adequada.
Ademais, corroborando com o quanto exposto, vale
citar a lição do i. Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual “A atividade probatória que se realiza
no processo visa a demonstrar que as alegações feitas são verdadeiras e, portanto, dignas de
credibilidade no momento de julgar. Através das atividades probatórias, suas próprias e das partes,
o juiz /procura verificar da veracidade ou inveracidade das alegações destas, seja mediante a
reconstituição histórica de fatos passados (...), seja mediante o exame de situações presentes (...)”.
(Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 6a edição. Editora Malheiros. p. 630).
Ora, entendendo o magistrado pela desnecessidade da
produção da prova pretendida, mas optando tão somente pelo julgamento antecipado da lide e
inexistindo qualquer vício que maculasse o processo, atingindo o direito de defesa da Ré, não se
vislumbra possível a interferência na livre convicção esposada.
Neste cenário, importante destacar que não houve
impugnação aos valores apresentados na contestação apresentada (fls. 89/104), que se limitou a
invocar a natureza concursal do crédito e, ao final, requerer a produção da prova pericial, reiterada
em sede de indicação de provas, sob a alegação de que teria “a finalidade de averiguar os cálculos
apresentados pelo Requerente, haja vista a possibilidade de juros abusivos e irregularidades nas
cobranças demandadas, sendo certo que um perito contábil será a pessoa com a expertise
necessária para tal análise”.
Ora, nota-se que em nenhum momento a Ré
apresentou qualquer elemento que indicasse a ocorrência concreta de erro na formulação dos
cálculos apresentados pela Autora. A revés – sequer impugnou os cálculos ou os valores em sua
contestação, restando evidente a não observância do ônus da impugnação especificada (arts. 336 e
341 do Código de Processo Civil), devendo arcar com a sua inércia.
Assim, considerando a ausência de impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100637-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 34754
6
especificada por parte da Ré, e o estado do processo, apto a ensejar o julgamento antecipado da
lide, não se vislumbra a ocorrência de cerceamento de defesa.
Quanto ao mérito, a questão cinge-se à sujeição ou não
do crédito pleiteado à recuperação judicial da Ré.
De início, observa-se que a habilitação de crédito da
Autora no processo recuperacional está suspensa (autos no 0001923-53.2017.8.26.0394), a fim de
se esperar o desfecho do presente processo, uma vez que se trata de questão prejudicial, não
havendo que se falar em novação do crédito pleiteado.
Por sua vez, quanto as “Cartas Contrato de Rateio”,
emitidas pela Autora, referentes ao custo da campanha publicitária e da parcela do faturamento
obtido em promoções a serem quitados pela Ré (objeto da presente ação), foram juntadas com as
seguintes informações:
a) Fls. 36 – datada do dia 02/12/2015, referente a
serviços prestados em outubro de 2015;
b) Fls. 43 – datada de 13/01/2016, referente a serviços
prestados em setembro de 2015;
c) Fls. 48 – datada de 14/01/2016, referente a serviços
prestados em novembro de 2015;
d) Fls. 55 – datada de 15/01/2016, referente a serviços
prestados em dezembro de 2015 (até o dia 07);
e) Fls. 59/74 (15 cartas) – datadas de 14/01/2016,
referente a serviços prestados em outubro de 2015 (Black Friday, Lazio e Montreal);
f) Fls. 62 – datada de 08/01/2016, referente a serviços
prestados em dezembro de 2015;
No caso em tela, a r. sentença considerou que o crédito
pleiteado não estava sujeito à recuperação judicial, uma vez que o aceite das referidas duplicatas
ocorreu posteriormente ao pedido recuperacional. Foi observado, ainda, que o aceite representava a
exigibilidade do crédito, passível de pagamento.
Ocorre que o artigo 49 da Lei de Falências preceitua
que os créditos não vencidos, isto é, que ao momento do pedido de recuperação ainda são
inexigíveis, também estarão sujeitos à recuperação judicial.
Nos moldes do artigo 49 da Lei no 11.101/2005: "Art.
49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que
não vencidos”.
Consta do contrato firmado em 29/05/2014 (fls. 25/35)
entre as partes:
“CLÁUSULA
OITAVA
–
DA
PUBLICIDADE
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100637-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 34754
7
PROPAGANDA:
8.1 As partes FORNECEDOR e B2W ajustam neste ato
que a B2W poderá divulgar os produtos objeto do fornecimento através de todos os seus canais de
venda, bem como divulga-los através de parcerias firmadas com quaisquer terceiros.
8.2 A participação pecuniária do FORNECEDOR em
ações promocionais de iniciativa da B2W será definida de comum acordo entre as partes, através de
instrumento próprio.
8.3 Fica acordado que a B2W terá direito ao
recebimento mensal de Verba de Propaganda Cooperada (VPC) a ser paga pelo FORNECEDOR no
valor equivalente a 5% do total faturado no período.
8.3.1 O percentual destacado na cláusula 8.3 poderá
ser alterado por meio de carta VPC acordada e assinada por ambas as partes
8.4 A referida carta terá validade após a assinatura e/ou
acordo via e-mail pelo representante indicado pelo fornecedor, observado o disposto no item 6.1
acima [...]”
Assim, restou demonstrado que os serviços foram
realizados de forma continuada pela Autora, durante os meses de setembro a dezembro,
notadamente diante das datas constantes das Cartas Contrato de Rateio expedidas e pela
declaração de fls. 05 da Autora, que informa que “a requerente B2W recebia mensal e
ordinariamente o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do total faturado no período de Verba de
Propaganda Cooperada - VPC e esporádica e extraordinariamente o valor correspondente a 3%
(três por cento) do montante faturado em ações promocionais, tais como, a Black Friday”. As
respectivas cláusulas contratuais também corroboram o caráter de prestação continuada do serviço
de propaganda realizado.
Desta forma, a fim de enquadramento no artigo 49 da
Lei de Falências, deve ser utilizada a data da efetiva prestação do serviço (no caso, da propaganda
e ações promocionais), uma vez que, a partir desta data, o crédito já é existente, cabendo o
recebimento da contraprestação pela Autora (parcela do faturamento). Nota-se que as propagandas
e as vendas derivadas foram realizadas antes do pedido recuperacional da Ré (10/12/2015), de
forma que referido crédito deve se sujeitar ao processo de recuperação judicial.
Assim se posiciona a jurisprudência deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça:
“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Indeferimento sob o
argumento de que a dívida é posterior ao deferimento da recuperação judicial. Decisão prematura,
porquanto considerada como marco a data do saque da duplicata mercantil. Saque da cambial que
não faz nascer o crédito, mas tão somente o representa. Nascimento do crédito decorre da
prestação de serviços, ou da venda de mercadorias, que antecedem o saque da duplicata. Credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100637-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 34754
8
agravado que deve ser intimado para apresentar os documentos originais que comprovam a venda e
o respectivo comprovante de entrega e recebimento de mercadorias que declarou se encontrar em
seu poder. Recurso provido. [...] A leitura do caput desse artigo, que demanda pouco esforço
interpretativo, estabelece como marco fundamental para definir quais créditos se encontram sujeitos
aos efeitos da recuperação judicial, o dia do pedido (rectius “dia da distribuição do pedido de
recuperação judicial”). Observa-se que referida disposição legal, de natureza estritamente material,
não faz qualquer menção à necessidade de vencimento do crédito. Basta que ele se encontre
formado na data do pedido de recuperação judicial, o que torna, de certa forma, irrelevante a data do
vencimento do crédito. Em palavras diversas, quando se postula perante o poder Judiciário o
reconhecimento de sujeição de um crédito a determinados efeitos, aquele já existe, pois a pretensão
material já se faz presente.” (TJSP, Agravo de Instrumento no 0171864-58.2013.8.26.0000, Des.
Relator Francisco Loureiro, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, 20/02/2014)
“Agravo
de
instrumento
Recuperação
judicial
Habilitação de crédito procedente Ausência de oposição formal ao aceite das duplicatas Inteligência
do artigo 8o da Lei no 5.474/68 Documentos aptos a comprovar a origem do crédito (Lei no 11.101/05,
art. 9o) Serviços prestados em momento anterior ao pedido recuperacional Crédito sujeito ao regime
concursal, no valor declinado pelo credor Decisão mantida Recurso desprovido. [...] Nesta
perspectiva, ressalte-se que o critério utilizado para verificar se o crédito se sujeita ou não ao
procedimento recuperacional é a data em que os serviços contratados foram efetivamente
prestados” (TJSP, Agravo de Instrumento no 2231156-27.2019.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Des. Relator Maurício Pessoa, 02/12/2009) (destacado).
“Com efeito, não há se confundir a existência do crédito
a que alude o art. 49 da Lei 11.101/2005 ("Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos") com a certeza e liquidez (executividade) que
somente a sentença pode conferir a determinados créditos. Basta que se tenha em mente o exemplo
do crédito estampado em cheque emitido antes do pedido de recuperação judicial e que, prescrito,
dependa de decisão judicial para ser exigido. No mesmo caso se enquadra o documento que, por
vício formal, não possui os requisitos necessários para se constituir em título executivo extrajudicial
e que pode ser objeto de ação monitória ou mesmo de cobrança. Não fosse assim, praticamente
nenhum crédito cuja certeza e liquidez dependam de sentença estaria submetido ao processo de
recuperação judicial, como é o caso do crédito trabalhista que, apesar do princípio da proteção ao
trabalhador, não raras vezes somente é certificado após longos anos de tramitação do processo
trabalhista. Assim, aceitar a redução propugnada pelo d. Juízo suscitado seria, praticamente, limitar
a abrangência da recuperação judicial apenas aos títulos executivos extrajudiciais.” [STJ, C.C. no
151.755 SC, Rel. Min. Raul Araújo, Dje 20.04.2017].
“FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de
cobrança. Recuperação judicial da devedora. Consideração de que é irrelevante o fato de o título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100637-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 34754
9
judicial ser constituído em momento subsequente ao pedido de recuperação judicial da devedora,
porquanto a obrigação contratual assumida e o crédito dela decorrente já existiam, sujeitandose,
assim, à disciplina concursal. Interpretação conjunta do artigo 49, caput, e artigo 6o, §§ 1o, 3o e § 6o,
da Lei 11.101/2005 (LFR). Existência de precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça
neste sentido. Sujeição do crédito em cotejo à novação estabelecida no artigo 59, da LFR. Extinção,
sui generis, do cumprimento de sentença. Decisão reformada. Recurso provido. Dispositivo: deram
provimento ao recurso” [TJSP, A.I. 2101057-37.2017.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Jõao Camilo de Almeida Prado Costa, d.j. 02.10.2017]. grifado.
“Ação monitória em fase de cumprimento de sentença.
Devedora em recuperação judicial. decisão que não reconheceu a submissão do crédito aos efeitos
do juízo concursal. Vinculação que deve ser atrelada ao fato gerador que deu origem à obrigação.
Irrelevância da exigibilidade do crédito ter sido declarada por sentença proferida posteriormente à
propositura do pedido de recuperação da devedora. Inteligência Dos Artigos 6o § 1o E 49 caput da
LRF. Precedentes deste tribunal e do STJ. Decisão reformada. Dispõe o art. 49 da Lei no 11.101/05
que: "Estão sujeitos à recuperação todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos". Da singela interpretação da norma acima referida, constata-se que, para se sujeitar aos
termos do procedimento da recuperação judicial, o crédito deve ser antecedente ao ajuizamento
desta. Na hipótese vertente, o que se tem em debate é o momento em que deve ser antecedente ao
ajuizamento desta. Na hipótese vertente, o que se tem em debate é o momento em que deve ser
considerado como marco inicial da origem do crédito, para fins de enquadramento ao dispositivo
legal supracitado. O posicionamento adotado repousa no sentido de considerar a data do fato
gerador do crédito como fator determinante para sua vinculação ao Juízo concursal, ou seja, o
momento em que nasceu a obrigação discutida na ação de conhecimento, independentemente desta
ter sido proposta ou decidida em momento posterior ao ajuizamento da recuperação judicial da
empresa devedora. No presente caso, verifica-se que a dívida perseguida pela exequente, até o
momento do reconhecimento de sua exigibilidade por sentença, era ilíquida e, por isso, não poderia
ser vinculada ao processo de recuperação judicial da empresa agravada, por expressa vedação
legal imposta pelo § 1o do artigo 6o da Lei 11.101/2015. Todavia, uma vez reconhecida a exigência
do crédito por sentença, desde que sua origem seja antecedente ao ajuizamento darecuperação
judicial da empresa devedora, sua cobrança deverá ser feita por meio de habilitação junto ao quadro
geral de credores da recuperanda, sendo esse, exatamente o caso dos autos. Recurso provido”
[TJSP, A.I. 2167289-65.2016.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sandra Galhardo
Esteves, d.j. 26.09.2017].
Portanto, demonstrado que a realização dos serviços
pela Autora ocorreu antes do pedido recuperacional da Ré, o crédito tutelado deve se sujeitar ao
procedimento de recuperação judicial, devendo ser reformada a r. sentença.
Diante do quanto disposto no art. 85, § 11, do CPC, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100637-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 34754
10
devida a inversão e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença
para 12% do valor da causa.”
Pela simples leitura do quanto decidido,
portanto, pode-se observar que houve a expressa fundamentação de que, na
hipótese dos autos, tanto à luz da disciplina das cláusulas contratuais vinculantes
entre as partes quanto da legislação aplicável, o crédito buscado pela Embargante
na presente demanda deveria ser submetido à recuperação judicial da Embargada.
O presente recurso apenas suscita o inconformismo da Embargante com as razões
de decidir exaradas no v. acórdão proferido.
Saliente-se,
ademais,
que
eventual
contradição entre entendimentos jurídicos ou sobre questão alheia à própria
fundamentação da decisão embargada não consubstanciam contradição ou
omissão sanáveis em sede de embargos de declaração. Sobre o tema, pois,
confira-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, na qual se considera
tal hipótese como contradição externa ao julgado:
“Não enseja embargos de declaração a existência
eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado.”
(EDclAgRgAg 27417-7-RJ, 4a T., rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 26.OUT.1993, DJU
21.FEV.1994, p. 2171).
Assim, o v. acórdão embargado apresenta
fundamentação expressa dos motivos pelos quais se deveria dar parcial
provimento ao recurso de apelação interposto e os embargos de declaração
opostos, portanto, que chegam às raias da litigância de má-fé, não merecem
acolhimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pela Apelada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora